Tribunal: TJMT
Processo: 1000562-86.2025.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000562-86.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LOURIVALDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 253.590.881-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo
de
instrumento

interposto
contra
decisão
que
deferiu

pedido
de tutela de
urgência
para
determinar
o
fornecimento
de
suplementos

alimentares
e
equipo
enteral com
frasco
para
dieta
enteral a
paciente

portador
de neoplasia
maligna
de
esôfago
que se
alimenta

por

jejunostomia
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) se
estão

presentes

os

requisitos
para
concessão
da tutela de
urgência
para
fornecimento
de
suplementos

alimentares
fora da
lista
do SUS; e (
ii
) se é
possível
o
direcionamento
da
obrigação

primeiramente

ao

Município
,
considerando
a
responsabilidade

solidária
dos
entes

federativos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
direito
à
saúde

encontra
-se
assegurado

nos

artigos
5o, 6o e 196 da
Constituição
Federal,
garantindo

ao

cidadão

acesso
universal e
igualitário

às

ações
e
serviços
de
saúde
,
sendo

dever
do Estado
disponibilizar

os

procedimentos

necessários
para a
promoção
,
proteção
e
recuperação
da
saúde
.

4. O
laudo

nutricional

apresentado

demonstra
a
necessidade
dos
suplementos

alimentares

solicitados
, pois o
paciente
,
alimentando
-se
por

jejunostomia
,
necessita
de
dieta

especializada
para
atender

suas

necessidades

nutricionais
,
sendo
que a
falta

desses

insumos

pode

contribuir
para a
piora
do
estado

nutricional
,
agravamento
do
quadro

clínico
e
até

risco
de
óbito
.

5.
Os

requisitos
para
concessão
de tutela de
urgência

restaram

configurados
, visto que a
probabilidade
do
direito

está

demonstrada

pelo

laudo

profissional
que
atesta
a
necessidade
dos
suplementos
e o
perigo
de
dano

está

evidenciado

pelo

risco
de
agravamento
do
quadro

clínico

em

razão
do
estado
de
hipercatabolismo
e
insuficiência

nutricional
.

6. O Tema 106 do STJ, que
estabelece

requisitos
para
fornecimento
de
medicamentos
fora das
listas
do SUS,
não
se
aplica

ao

caso

por se tratar de insumos e não de medicamentos
.

7. Conforme o Tema 793 do STF,
embora

exista

responsabilidade

solidária
entre
os

entes

federativos
, é
possível
o
direcionamento
do
cumprimento
da
obrigação

ao

ente

primariamente

responsável
,
segundo
as
regras
de
repartição
de
competências
do SUS.

8. A
obrigação de fornecimento dos insumos de alimentação e nutrição é primariamente do Município
,
conforme

prevê
o art. 18, IV, "c", da Lei
no
8.080/90.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso

parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. É
cabível
a
concessão
de tutela de
urgência
para
fornecimento
de
suplementos

alimentares

quando

demonstrada
a
necessidade
dos
insumos
e o
risco
à
saúde
do
paciente
,
não
se
aplicando

os

requisitos
do Tema 106 do STJ
por

não
se
tratar
de
medicamentos
. 2. Na
solidariedade
entre
os

entes

federativos
para
prestações
de
saúde
, é
possível

direcionar
o
cumprimento
da
obrigação

primeiramente

ao

ente

responsável

conforme
as
regras
de
repartição
de
competências
do SUS,
cabendo

ao

Município
o
fornecimento
de
insumos

relacionados
a
serviços
de
alimentação
e
nutrição
,
nos

termos
do art. 18, IV, "c", da Lei no 8.080/90.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 5o, 6o e 196 da CF; Art. 18, IV, "c", da Lei
no
8.080/90; Art. 300 do CPC.

Jurisprudência

relevante

citada
: STF - RE 855178 (
Repercussão
Geral - Tema 793); STJ -
REsp
1823278/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma
, j. 05/11/2019; STJ -
AgInt
no
AREsp
1735781/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta
Turma
, j. 22/11/2021; TJMT - 0000760-36.2013.8.11.0090.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:
1000562-86.2025.8.11.9005

Origem
:
1007121-08.2025.8.11.0001

em

trâmite
no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO

Agravado
:
LOURIVALDO PEREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ESTADO DE MATO GROSSO

interpôs

Agravo
de
Instrumento
contra
decisão

proferida
no ID 186479841/PJe1
nos
autos 1007121-08.2025.8.11.0001, que
deferiu
o
pleito

liminar
.

Na
decisão

agravada
, o
juízo
de
primeiro

grau

entendeu
que a

parte

reclamante

comprovou

os

requisitos

legais
para o
fornecimento
dos
insumos

solicitados
.

Nas
razões

recursais
a
parte

agravante

sustentou
que a
parte

agravada

não

demonstrou
: a) o
perigo
de
dano

ou

risco

ao

resultado

útil
do
processo
para a
concessão
da
liminar
; b)
a

imprescindibilidade
dos
insumos

pleiteados
; e c)
sua

hipossuficiência

financeira
para o
fornecimento
dos
referidos

suplementos
.
Afirmou

também
que
a

obrigação

deve
ser
direcionada
,
primeiramente
,
ao

Município
de Cuiabá.
Requereu
a
concessão
de
liminar

recursal
para suspender
os

efeitos
da
decisão

agravada
.

A
liminar

recursal

foi

parcialmente

deferida
, para
direcionar

a

obrigação
de
fazer
,
deferida

pelo

juízo
singular,
primeiramente

ao

Município
de Cuiabá, mas
sem

prejuízo
da
solidariedade
(ID 278636354/PJe2).

A
parte

agravada

apresentou

contrarrazões
no ID 284321385/PJe2.

O
Ministério
Público
manifestou
-se,
opinando

pelo

provimento
do
agravo
(ID 288365854/PJe2).

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

O relator
poderá

deferir

efeito

suspensivo

ao

recurso
(art. 1.019, I,
c.c
. art. 995,
parágrafo

único
, do CPC),
quando
: a)
ficar

demonstrada
a
probabilidade
de
provimento
do
recurso
; e b)
houver

risco
de
dano
grave, de
difícil

ou

impossível

reparação
.
Poderá
,
ainda
,
conceder
a
antecipação
da tutela
recursal
(art. 1.019, I,
c.c
. art. 300 e §§ do CPC),
quando
: a) for
demonstrada
a
probabilidade
do
direito
; b)
houver

perigo
de
dano

ou

risco

ao

resultado

útil
do
processo
; e c)
não

houver

perigo
de
irreversibilidade
(STJ -
REsp
: 1823278 SP 2019/0125053-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de
Julgamento
: 05/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
18/11/2019; STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1735781 PR 2020/0188579-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de
Julgamento
: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
25/11/2021).

No
caso

em

exame
,
embora

seja
de
difícil

aferição

neste

momento
de
cognição

incompleta
,
entendo

não
haver
probabilidade
de
direito
do
recurso
. Conforme o
entendimento
do STF no RE 855178 com
Repercussão
Geral (
tema
793),
todos

os

entes
da
federação

são

legítimos
para
figurar
no polo
passivo
da
demanda
,
diante
da
responsabilidade

solidária
,
podendo
a
autoridade

judiciária

somente

direcionar
o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer
a um deles, o que,
todavia
,
não

exclui
a
responsabilidade

solidária
,
sendo

apenas

uma

regra

prática
para o
cumprimento
da
ordem
judicial com
maior

eficácia
.

É
plenamente

possível
a
concessão
da tutela de
urgência

em

ações
contra o
ente

público

quanto
se
almeja
a
preservação
da
saúde
, visto que se
trata
de
exceção

aos

comandos
da Lei 9.494/97
em

decorrência
de
provável

dano
grave,
irreparável

ou
de
difícil

reparação
.

Conforme
expressamente

previsto

nos

artigos
5o, 6o e 196,
todos
da
Constituição
Federal, é
assegurado
a
todo

cidadão
, de forma universal, o
acesso

igualitário

ao

tratamento
de
saúde
,
sendo

dever
do
ente

público
a
disponibilização
dos
procedimentos

médicos
e
hospitalares
,
em

geral
.
Inclui -se também no direito à saúde a realização de exames que possam

contribuir
para a
promoção
,
proteção e recuperação da vida e saúde de qualquer

cidadão
.

Examinando

os

documentos

apresentados
,
mormente

quanto
o
laudo

apresentado
no ID 182916881 dos autos 1007121-08.2025.8.11.0001,
constata
-se
serem

verossímeis
as
alegações
da
parte

agravada
,
quanto
à
necessidade
dos
insumos

solicitados
, visto que
está
se
alimentando

por

jejunostomia
e a
dieta

especializada
é
necessária
para
atender
as
suas

necessidades

nutricionais

diárias
.

Vale
ressaltar
que a
regra

prevista
no Tema 106 do STJ
não
se
aplica

ao

caso

concreto
,
porquanto

não
se
trata

aqui
de
medicamentos
, mas de
insumos
(TJMT 0000760-36.2013.8.11.0090 e TJSP 1042777-35.2022.8.26.0576).

Em
relação

ao

perigo
de
dano
,
este
se
mostra

patente
no
caso

concreto
e
ficou

devidamente

demonstrado

por

meio
do
laudo

emitido
pela
profissional
que
acompanha
a
parte

agravada
, o qual
indicou
que "
a
falta
dessas
dietas
[
solicitadas

na

inicial
]
contribui
para
piora
do
estado

nutricional
,
uma

vez
que o
risco

nutricional

já
se
encontra

presente
no
mesmo
[
reclamante
].
Podendo

levar
a
piora
do
quadro
,
devido

ao

estado de hipercatabolismo que acompanha as enfermidades e infecções que ocorre

nessas

condições
,
principalmente

quando

a
ingesta
nutricional
é
insuficiente

gerando

assim
,
piora
do
quadro

clínico
e
podendo

levar
o
paciente
a
óbito
.
".

Assim,
não

há

dúvidas

quanto

ao

preenchimento
dos
requisitos

legais
para a
concessão
da tutela de
urgência
,
razão
pela qual
deve
ser
mantida
a
decisão
que a
concedeu
,
até
ulterior
deliberação
judicial.

No que
diz

respeito

ao

direcionamento
da
obrigação
,
destaca
-se que,
não
obstante a
responsabilidade

seja

solidária
entre as partes
reclamadas
,
nos

termos
do Tema 793 do STF, o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

pode
ser
desde
logo
direcionado

segundo

os

critérios
de
descentralização
e
hierarquização
do SUS.

Desse modo,
considerando
que
o

pleito se refere à execução de serviços de alimentação e nutrição
,
há

probabilidade
de
direito
do
recurso

neste

ponto
,
porquanto
, nesses
casos
, a
responsabilidade

pelo

fornecimento
dos
insumos
é do
Município
,
nos

termos
da
alínea
“c” do
inciso
IV do art. 18 da Lei no 8080/90.

Neste sentido se manifestou o membro do Ministério
Público: "
Por
esta

razão
,
apesar
de se
reconhecer
a
responsabilidade

solidária
dos
entes

federativos

na

promoção
da
saúde
,
conclui
-se que
o

Município
é o
responsável

primário

pelo

fornecimento
de
suplementos

alimentares
.
"

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
confirmar
a
liminar

deferida
no
presente

agravo
(ID 278636354/PJe2).

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de
Julgamento
: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
12/08/2022).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025